Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARREIRA. REORGANIZAÇÃO DA MÁQUINA ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de transposição de carreira de Atividades Rodoviárias para carreira de Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal, e condenatória de obrigação pagar montante referente a diferenças remuneratórias. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes.

2 – Preliminar. Negativa de prestação jurisdicional. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da informalidade, oralidade, simplicidade e economia processual, tendo o sentenciante, no caso, abordado todas as questões necessárias para formar o seu livre convencimento motivado. Eventual inconformidade do sucumbente não configura ausência de prestação jurisdicional. Preliminar que se rejeita.

3 – Sentença nulidade. O recorrente não demonstrou em que consiste a alegada nulidade da sentença, por violação ao CPC, uma vez que a distinção de que trata o art. 489, § 1o., inciso VI, da referida norma se refere a confronto da matéria objeto de julgamento com precedente jurisprudencial, não com tese doutrinária.

4 – Carreira de Atividades Rodoviárias. Reestruturação. A reestruturação da Carreira de Atividades Rodoviárias levada a efeito pela Lei n. 5.125/2013, resultou em transposição de todos os cargos da extinta carreira para cargos com novas denominações, preservando as competências e os requisitos para ingresso. Com isso não violou o art. 37, inciso II da Constituição Federal e o art. 19, inciso II da Lei Orgânica do DF, que exigem concurso público para ingresso nos cargos públicos. De igual forma, não há violação à súmula vinculante 43 (“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público”). Ademais, conforme já consignado pelo Supremo Tribunal Federal, “Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (RE 563.708, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24.)

5 – Transposição de carreira. Redução patrimonial não demonstrada. O art. 20 §§ 1o e 2o da Lei 5.195/2013, modificado pela Lei Distrital 6.448/2019, consigna que “§ 1o A alteração de que trata o caput não altera o posicionamento dos servidores que já se encontram percebendo na tabela remuneratória da carreira de que trata esta Lei. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019)” “§ 2o É vedado aos servidores abrangidos por este artigo perceber qualquer parcela remuneratória, benefício e vantagem que não seja inerente à carreira de que trata esta Lei. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei 6448 de 23/12/2019)”. As modificações promovidas pela Lei 6.448/2019, editada com o fim de reestruturar e reorganizar a máquina administrativa, não trouxe o alegado prejuízo na remuneração, pois manteve o posicionamento do servidor de acordo com a tabela remuneratória prevista na lei, não restando demonstrado qualquer redução patrimonial. O fato de a servidora não ter optado pela tabela remuneratória prevista no art. 20 §§ 4o e 5o da Lei 5.195/2013 na redação original, na condição de ficar à disposição do órgão da carreira para projetos estruturantes na área de Planejamento e Gestão Urbana do DF, não permite concluir que as modificações trazidas pela Lei 6.448/2019 tenha lhe causado prejuízo, porque nada foi demonstrado nesse sentido.

6 – Jornada de trabalho. Ausência de alteração. O art. 6o da Lei Distrital 5.125/2013, norma de regência da carreira de Atividades Rodoviárias, dispõe que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O art. 8o da Lei Distrital 5.195/2013, norma de regência da carreira de Planejamento e Infraestrutura do Distrito Federal da qual a autora passou a fazer parte também traz previsão de que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, podendo ser reduzida para 30 horas semanais com a devida proporcionalidade remuneratória. Essa é a regra geral prevista no regime jurídico único ao qual os servidores do Distrito Federal se submetem (art. 57 Lei Complementar Distrital 840/2011). A possibilidade de o exercício da jornada se dar em turno de 7 horas diárias ininterruptas é regida por norma regulamentar (Instrução 19/2019) não podendo se sobrepor à Lei de regência da carreira que agora a servidora faz parte. Ademais, consoante já foi consignado, não há direito adquirido à regime jurídico. Não há, pois, qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Recurso a que se nega provimento.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).

E